Tribunal: TJES
Processo: 5008212-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008212-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULA CORREA DEBAKER GOMES

AGRAVADO: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. JUNTADA DE PARECER DE JUNTA MÉDICA. OBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO Nº 1.069 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde em face da negativa de cobertura para realização de cirurgias plásticas reparadoras indicadas após cirurgia bariátrica. A operadora de saúde sustenta o caráter exclusivamente estético dos procedimentos pleiteados. O laudo médico assistente aponta a necessidade cirúrgica para correção de excesso de pele e complicações decorrentes, como infecções recorrentes, dificuldades funcionais e prejuízos psicológicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde pode negar a cobertura dos procedimentos indicados como reparadores após cirurgia bariátrica; (ii) estabelecer se houve cumprimento do requisito da junta médica previsto no Tema Repetitivo nº 1.069 do STJ para a negativa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.069, firmou entendimento de que a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, por se tratar de etapa do tratamento da obesidade mórbida.

A operadora de saúde pode utilizar o procedimento de junta médica para dirimir eventual divergência técnico-assistencial quanto ao caráter estético ou reparador da cirurgia, desde que arque com os custos e sem prejuízo do direito de ação do beneficiário.

No caso concreto, a operadora inicialmente negou a cobertura sem realizar a junta médica, configurando conduta abusiva. Contudo, durante o curso do agravo, demonstrou ter adotado tal procedimento, com parecer conclusivo pelo caráter estético das cirurgias pretendidas.

Garantido o cumprimento do entendimento vinculante do STJ, não cabe ao Poder Judiciário substituir a avaliação médica sobre a cobertura obrigatória dos procedimentos indicados, devendo a assistência ser prestada dentro da rede credenciada da operadora de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve cobrir a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada para pacientes pós-cirurgia bariátrica, conforme o Tema Repetitivo nº 1.069 do STJ.

A negativa de cobertura deve ser precedida do procedimento de junta médica para avaliação técnico-assistencial, sob pena de abusividade.

Uma vez realizada a junta médica e concluído o caráter estético do procedimento, não cabe ao Poder Judiciário substituir a avaliação técnica, desde que respeitados os direitos do beneficiário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PAULA CORREA DEBAKER GOMES
em face de r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Piúma, que, nos autos da ação de obrigação de fazer que move em desfavor da
UNIMED
SUL CAPIXABA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na inicial (Id nº 43784933, do processo de referência).

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 8781360, em resumo, a agravante alega que:
(I)
“evidente que o quadro clínico da agravante demanda perigo/urgência, de maneira que a não realização ou a concretização tardia dos procedimentos agravam os seus transtornos físicos e psicológicos, além de inviabilizar o tratamento da patologia de forma integral” (fl. 07);
(II)
“demonstra ter sido submetida à cirurgia bariátrica, de modo que, em decorrência da expressiva perda de peso, houve grande acúmulo de massa corpórea que vem causando uma série de transtornos à saúde da Agravante, uma vez que as sobras de pele, além dos problemas físicos decorrentes, causam comprometimento de ordem emocional, social e psicológica” (fl. 08);
(III)
“tal assunto encontra-se em consonância com entendimento vinculante firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede do Tema Repetitivo nº 1.069, no que tange à definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirúrgica bariátrica, o que confere máxima probabilidade do direito invocado pela agravante” (fl. 09); e que
(IV)
“o pedido médico da cirurgia reparadora é taxativo, sendo evidente também que se trata de uma condição de tratamento para reparar os efeitos gerados pela cirurgia bariátrica” (fl.11).

Na instância originária a agravante
PAULA CORREA DEBAKER GOMES
ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor da
UNIMED SUL CAPIXABA
diante da negativa de cobertura para realização de cirurgias plásticas reparadoras para correção de excesso de pelo após redução de massa corpórea decorrente de procedimento bariátrico.

Em sede de defesa, a operadora de saúde requerida sustenta que os procedimentos almejados pela autora são de índole eletiva, pois “possuem o fito exclusivo de melhorar a aparência da requerente para correção meramente estética (e não reparadora) dos reflexos da cirurgia bariátrica realizada” (Id nº 45257894, do processo de referência).

Todavia, da análise da documentação acostada à inicial, observa-se que houve indicação expressa pela médica assistente, não credenciada pelo plano de saúde, de realização dos procedimentos de “dermolipectomia abdominal, braquial, crural e dorsal, mamoplastia feminina não estética com implantes e lipoaspiração com Renuvion para correção de lipedema e lipodistrofia, enxerto composto em região glútea, correção de cicatrizes abdominais por meio de retalhos fasciocutâneos” (Id nº 42961240).

Referido laudo, datado de 13/03/2024, atestou o seguinte quadro clínico da paciente:

Paciente PAULA CORREA DEBAKER GOMES, tem antecedente de cirurgia bariátrica em 14/01/2023, por meio de Bypass Gástrico em Y de Roux por videolaparoscopia, evoluiu com perda de peso de 64 kg, de 149 kg (131 kg no dia da cirurgia) para 85 kg, altura 1,74 m (IMC prévio:50.96 - Obesidade Grave, atual IMC:29.07 - Sobrepeso), estável há 4 meses.

A paciente refere ptose importante das mamas, que evoluíram com infecções de repetição, assim como sobras de pele em excesso em abdome, coxas, dorso e braços, também com vários episódios de infecção, ulcerações, que não respondem ao tratamento clínico com antibióticos e antifúngicos via oral e tópicos, há pelo menos 1 ano. Além disso, apresenta dificuldade para realizar atividades físicas, devido ao atrito nestas regiões e dificuldades de usar roupas de academia, o que muitas vezes piora o quadro infeccioso. Também refere importantes prejuízos psicológicos das sobras de pele, evitando então o convívio social. Em acompanhamento com psicólogo e psiquiatra. Também possui lipedema de membros inferiores, com dor ao caminhar, edema e equimoses de repetição, que impedem a realização de atividades físicas. Queixa de atrofia importante dos tecidos glúteos, com dor ao a

[...]

Também instrui a inicial laudo psicológico datado de 21/03/2024 (Id nº 42961242, do processo de origem), com a seguinte conclusão em relação ao atual estado corpóreo da autora:

Ficam claros os comprometimentos de ordem psicológica e física, mantê-la nessa condição poderá agravar os episódios de ansiedade e crises de compulsão alimentar, pois demonstrou em sessões vergonha em demasia, insegurança, baixa autoestima, perturbação da imagem corporal, levando-a a danos psicológicos de acordo dom o DSM-IV, pode ser classificada com CID-10 F41 – Outros Transtornos Ansiosos.

Concluo, através dos dados analisados, que a paciente necessita dar continuidade de seu tratamento da obesidade, com equipe multidisciplinar, mantendo os acompanhamentos de rotina e também a realização de cirurgias reparadoras, a fim de melhorar sua saúde mental, física e qualidade de vida com urgência.

Sobre a obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos reparadores após realização de cirurgia bariátrica, o colendo Superior Tribunal de Justiça definiu as teses abaixo transcritas quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 1.069:

(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

Na situação dos autos, observa-se que a negativa de cobertura dos procedimentos demandados não foi precedida do procedimento de junta médica indicado pelo referido precedente vinculante, o que constitui abusividade por parte da operadora de saúde.

Deferido em parte o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso, a operadora de saúde comprova a adoção do procedimento de junta médica, conclusivo, todavia, pelo caráter estético das cirurgias pretendidas pela agravante.

Neste contexto, garantido o cumprimento do aludido julgado de observância obrigatória, não cabe ao Poder Judiciário substituir a avaliação médica sobre os procedimentos de cobertura obrigatória (cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional pós-cirurgia bariátrica) indicados à paciente, o que deve ser efetivado junto à rede credenciada da operadora de saúde requerida a fim de que seja preservada a higidez contratual do plano contratado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a r. decisão de primeiro grau tão somente para manter a obrigação da operadora de saúde quanto à utilização do procedimento de junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial acerca das atos cirúrgicos pretendidos pela recorrente, o que, inclusive, já foi comprovado nestes autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de agravo de instrumento interposto por
PAULA CORREA DEBAKER GOMES
e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão de primeiro grau tão somente para manter a obrigação da operadora de saúde quanto à utilização do procedimento de junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial acerca dos atos cirúrgicos pretendidos pela recorrente, o que, inclusive, já foi comprovado nos autos.

VOTO DIVERGENTE

Eminentes pares.

Trata-se de A
gravo de
I
nstrumento interposto p
or
PAULA CORREA DEBAKER GOMES,

contra a Decisão proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
Cível de
que, na Ação de Obrigação de Fazer
c/c Reparação de Danos
ajuizada
em face de

UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
indeferiu o pedido de tutela de
urgência
que visava compelir
o

plano
agravad
o
a
autorizar as cirurgias
plásticas reparadoras descritas na inicial, bem como o custeio de todos os procedimentos e materiais necessários, ao argumento de que não restou demonstrada a urgência do pedido, pois, o adiamento da cirurgia não comprometeria a saúde da recorrente de forma irreversível, especialmente porque os laudos acostados não contém requerimento de realização dos procedimentos com urgência.

O eminente Relator, Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, deferiu em parte a tutela de urgência recursal para
“determinar que a operadora de saúde requerida, em 10 (dez) dias, autorize os procedimentos cirúrgicos indicados pelo médico assistente junto à sua rede credenciada, ou, no mesmo prazo, adote o procedimento de junta médica para dirimir eventual divergência sobre a necessidade daqueles”

e, ao julgar o mérito do presente agravo, deu-lhe parcial provimento tão somente para manter a obrigação da operadora recorrida quanto à utilização da junta médica, formada para dirimir a divergência técnica acerca dos atos cirúrgicos pretendidos pela recorrente, tendo seu entendimento sido acompanhado pela ilustre Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva.

Com a máxima vênia ao entendimento do eminente Relator e da ilustra Desembargadora Débora, apresento minha divergência, nos termos a seguir expostos.

Depreende-se
dos autos
que a
ora agrava
nte

é

usuária do plano de saúde
agravado

e
que precisou se submeter à cirurgia bariátrica, evoluindo com perda de peso maciça de
64
kg
. Contudo, passou a
apresentar
excesso
de pele em diversas áreas do corpo, o que levou
a
médic
a

cirurgiã

Cristiane Pereira Lopes
, CRM/
SP

169543
,

a
indicar os procedimentos
pretendidos,
conforme laudo acostado aos autos
.

Em razão da
solicita
ção de autorização

d
os procedimentos
descritos no laudo médico
,
o plano de saúde recorrido,
inicialmente solicitou que a agravada realizasse consulta com equipe médica credenciada, e, posteriormente, informou que os procedimentos não poderiam ser custeados por ausência de previsão no rol da ANS.

Feito esse breve relato
, destaca-se que
O
C.
STJ,
ao julgar o
s

Recurso
s
Especia
is
1.870.834/SP
e 1.872.321/SP
(Tema 1.069)
,
pela sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese jurídica:

“(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a
o
caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”

(REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023).

A
ssim, restou definido que
a cobertura da cirurgia plástica de caráter
r
eparador ou funcional é obrigatória em pacientes
que se submeteram a
cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, imprescindíve
l
ao restabelecimento da saúde física e emocional
daqueles
.

Nos autos de origem,
como dito,
há laudo médico indicando o procedimento pretendido com urgência, assinado pel
a
cirurgiã plástic
a

Cristiane Pereira Lopes
, CRM/
SP

169543
:

[...]
A paciente refere ptose importante das mamas, que evoluíram com infecções de repetição, assim como sobras de pele em excesso em abdome, coxas, dorso e braços, também com vários episódios de infecção, ulcerações, que não respondem ao tratamento clínico com antibióticos e antifúngicos via oral e tópicos, há pelo menos 1 ano. Além disso, apresenta dificuldade para realizar atividades físicas, devido ao atrito nestas regiões e dificuldades de usar roupas de academia, o que muitas vezes piora o quadro infeccioso. Também refere importantes prejuízos psicológicos das sobras de pele, evitando então o convívio social. Em acompanhamento com psicólogo e psiquiatra. Também possui lipedema de membros inferiores, com dor ao caminhar, edema e equimoses de repetição, que impedem a realização de atividades físicas. Queixa de atrofia importante dos tecidos glúteos, com dor ao
apoio.

No momento, ao exame físico: tem dobras cutâneas grandes, sinais de intertrigo de repetição, com áreas de ulcerações, hiperemia e hiperpigmentação, em região de sulco inframamário, dorso, braços, coxas e abdome, onde tem lipodistrofia grau III. Também apresenta cicatrizes abdominais de videolaparoscopia hipertróficas e retraídas, com aderência aos planos profundos, apresentando dor à movimentação. Ptose mamária grau III, com sinais de intertrigo de repetição, como hiperemia e hiperpigmentação, com atrofia importante de tecido glandular. Também possui lipedema de membros inferiores, com dor ao caminhar, edema e equimoses de repetição, que impedem a realização de atividades físicas. Atrofia importante do tecido subcutâneo na região gl
útea".

Além disso, o laudo psicológico subscrito pel
a

P
sicólog
a

Paola Hoyos Rodrigues
, CRP
16
/
4750
também destacou a imprescindibilidade do procedimento,
in verbis
:

A examinada se queixa dos incômodos trazidos pelas sobras excessivas de pele, devido à grande perda de peso nos últimos meses, apresenta flacidez nos braços, dorsos, coxas e abdômen, mamas com perda de volume.

Evita banhos de mar ou piscina, pois sente vergonha de ter seu corpo exposto, gerando assim sintomas de ansiedade, sentimento de insegurança, oscilações de humor e compulsão alimentar.

[...]

A paciente tem demonstrado baixa autoestima e dificuldade de aceitação, o que resulta em oscilação de humor e crises de ansiedade com presença de compulsão alimentar, que se não for tratada de maneira adequada poderá agravar o quadro.

Fica claro o comprometimento de ordem psicológica e física, mantê-la nessa condição poderá agravar os episódios de ansiedade e crises de compulsão alimentar pois demonstrou em sessões vergonha em demasia, insegurança, baixa autoestima, perturbação da imagem corporal, levando-a a danos psicológicos de acordo com o DSM-IV, pode ser classificada com CID-10 F41 – Outros Transtornos Ansiosos.

Dito isso, comprovada a necessidade do procedimento pelo laudo médico e pelo laudo psicológico,
ambos
acostados aos autos
,
que se mostram suficientes para elidir
o caso de cirurgia plástica de caráter meramente estético, o plano de saúde deve ser obrigado a custear o tratamento pelos médicos especialistas da sua rede credenciada,
conforme orientação vinculante do C. STJ
.

Importante ressaltar que
a Corte Cidadã
, mesmo antes do julgamento do Tema 1.069,
referido,
já entendia pela necessidade da realização da cirurgia reparadora como complemento do tratamento da obesidade mórbida,

in verbis:

[...] A obesidade mórbida é doença crônica de cobertura obrigatória nos planos de saúde (art. 10, caput, da Lei nº 9.656/1998). Em regra, as operadoras autorizam tratamentos multidisciplinares ambulatoriais ou indicações cirúrgicas, a exemplo da cirurgia bariátrica (Resolução CFM nº 1.766/2005 e Resolução CFM nº 1.942/2010). Por outro lado, a gastroplastia implica consequências anatômicas e morfológicas, como o acúmulo de grande quantidade de pele flácida residual, formando avental no abdômen e em outras regiões do corpo humano
[...]

5. Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou a reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde. 6. Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador. Precedentes [...] Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor
[...].
(REsp n. 1.757.938/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 12/2/2019).
No mesmo sentido:
AREsp 481680, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05/08/2014; AREsp 453831, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15/08/2014 e Ag 1355252, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, j. 28/05/2014.

Restou demonstrado nos autos que o procedimento cirúrgico
pretendido pela recorrente
visa à restauração do corpo humano, com o intuito de afastar a insegurança, o constrangimento, as limitações pessoais e sociais que o excesso de pele vem causando, devidamente justificados no laudo médico e psicológico referidos.

Assim, conclui-se que a realização da cirurgia plástica
pretendida
não deve ser considerad
a
como meramente estétic
a
e sim, como forma de concluir o seu tratamento de obesidade mórbida, porquanto se prestam a melhora da circulação e mobilidade d
a
paciente,
ora agravante
.

Portanto,
com a devida vênia ao entendimento dos eminentes pares,

DOU PROVIMENTO

ao presente agravo de instrumento para
reformar a decisão agravada e

determinar que
o plano de saúde agrava
do

autorize a
cobertura integral
dos procedimentos cirúrgicos

identificad
os
no
pedido médico
acostado
aos autos
, devendo, ainda, fornecer todo e qualquer material e/ou medicamento requisitado pelo médico
assistente
e inerentes ao
procedimento
cirúrgico,
além de
indica
r
0
2
(
dois
) médicos de sua rede credenciada, especialistas em cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica,
para a realização do
s
procedimento
s indicados
, à escolha da agravante
.

É como voto.